Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-68.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
VALDERI ALVES BELEMER (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
KAUAN ARIEL DE SOUZA BOMFIM (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ESHILIN BIONDA MOREIRA BARBOSA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELISANDRA GONCALVES CALIXTO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525593
27/05/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44525593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600520-68.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: ELISANDRA GONCALVES CALIXTO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: GILMAR DOS SANTOS LOURENCO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: MARCOS VINICIOS BINDA MACHADO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: VALDERI ALVES BELEMER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: KAUAN ARIEL DE SOUZA BOMFIM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: ESHILIN BIONDA MOREIRA BARBOSA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.

Num. 44525593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral, mantendo sentença que reconheceu
fraude à cota de gênero, cassou DRAP e
diplomas, declarou inelegibilidade, nulidade de
votos e determinou recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário.
2. O Embargante alega omissão na análise da
prova testemunhal, argumentando que o acórdão
realizou um recorte seletivo e isolado do depoimento, negligenciando elementos
probatórios cruciais.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral impugna os
Embargos, defendendo que o acórdão analisou a
prova testemunhal em conjunto com os demais
indícios, concluindo pela candidatura fictícia e
apreciou todos os pontos abordados nas razões
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado padece de
omissão
na
análise
da
prova
testemunhal,
realizando um recorte seletivo e isolado do
depoimento,
negligenciando
elementos
probatórios cruciais; e (ii) se a alegação de
contrariedade
aos
princípios
que
regem
a
apreciação da prova no âmbito judicial configura
vício sanável por meio de Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova oral foi considerada inconclusiva e
analisada em seu contexto, em conjunto com as
demais provas dos autos, não havendo o alegado
recorte seletivo.
6. A alegação de negligência de elementos
probatórios é genérica, sem especificação de quais
seriam esses elementos, indicando mero intuito de
rediscussão da causa.

Num. 44525593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
7. A contrariedade entre a conclusão do julgado e
as provas dos autos (error in judicando) não
configura
vício
sanável
por
Embargos
de
Declaração, que se destinam a sanar contradição
interna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão quando a
prova testemunhal é analisada em conjunto com
as demais provas dos autos e considerada inconclusiva.
2.
A alegação genérica de negligência de elementos probatórios, sem
especificação, não configura omissão sanável por
Embargos de Declaração. 3. A contrariedade entre
a conclusão do julgado e as provas dos autos
(error in judicando) não configura vício sanável
por Embargos de Declaração, que se destinam a
sanar contradição interna.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral,
art. 275; Código de Processo Civil de 2015, art.
489.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Social Democrático -
PSD contra o acórdão nº 66.540 (id. 44465315), por meio do qual esta Corte
negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença proferida

Num. 44525593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral, que reconheceu a fraude à cota de gênero
perpetrada pela agremiação; cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) do PSD de Tunas do Paraná e os diplomas dos candidatos a
ele vinculados; declarou a inelegibilidade de Elisângela Gonçalves Calisto, pelo
prazo de 8 (oito) anos; declarou a nulidade dos votos obtidos pelo PSD de Tunas
do Paraná e determinou a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Em suas razões (id. 44470943) a embargante reproduz com pequenas alterações e
supressões alegações deduzidas no recurso eleitoral e ao final, de forma confusa
e desconexa, afirma que a decisão embargada “incorre em manifesta
contrariedade aos princípios que regem a apreciação da prova no âmbito judicial”
e “[a]o manter o julgamento procedente da AIJE, com base em um recorte
seletivo e isolado do depoimento testemunhal” padece de “uma severa omissão
das provas contidas nos autos”, negligenciando “elementos probatórios cruciais
constantes dos autos”.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos de
declaração, aduzindo que a embargante limita-se a manifestar seu inconformismo
com a decisão desta Corte, pretendendo a reanálise da matéria julgada.
Sustenta que o acórdão embargado analisou a prova testemunhal e concluiu que
foi inconclusiva, lastreando sua conclusão no contexto extraído do depoimento
prestado e nos demais indícios da candidatura fictícia.
Defende que o acórdão apreciou todos os pontos abordados nas razões recursais e
está em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre o tema,

Num. 44525593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
inexistindo hipótese que justifique o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 15/04/2025 (id. 44469122) e os
aclaratórios foram opostos em 16/04/2025 (id. 44470943), sendo,
portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.

Num. 44525593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
Pois bem.
No caso em apreço, pelo que se extrai da confusa peça, o embargante aduz que o
acórdão embargado seria omisso quanto à análise da prova testemunhal,
considerando apenas um “recorte seletivo e isolado do depoimento testemunhal”.
Da simples leitura do acórdão embargado conclui-se que o embargante não tem
razão em sua alegação, porquanto a prova oral, ademais de ter sido considerada
inconclusiva, foi considerada em todo o seu contexto e em conjunto com as
demais provas carreadas aos autos. Confira-se:
No que se refere à realização de campanha de rua, os recorrentes afirmam que
Elisandra realizou visitas a eleitores, pedindo-lhes voto. De outro lado, o
partido Progressista afirma que Elisandra trabalhou em prol da candidatura de
Kauan Ariel de Souza Bomfim, único candidato eleito pelo PSD em Tunas do
Paraná.
O áudio apresentado com a petição inicial, tal como reconhecido na sentença
recorrida, é praticamente inaudível e pouco acrescenta ao conjunto probatório. Não é possível identificar com segurança quem são os
interlocutores e o contexto exato no qual a conversa, da qual se ouve poucos
trechos, se deu.
O depoimento de Daiana da Silveira Almeida de Lopes, única testemunha
ouvida, é inconclusivo, pois ora diz que Elisandra fazia propaganda em favor
da sua candidatura porque tinha sido orientada a fazer isso, ora afirma que
nos três dias em que trabalhou na companhia de Elisandra não a viu distribuir
santinhos de sua candidatura.
Contudo, não é crível ou razoável que uma candidata saia para fazer
propaganda para si em companhia de cabo eleitoral contratada para fazer
propaganda de outro candidato ao mesmo cargo. Daiana foi categórica ao
afirmar que foi contratada por Kauan Ariel de Souza Bomfim, fato que não
foi negado pelos recorrentes. Ainda que Elisandra conhecesse Daiana
anteriormente, não há motivo plausível para que realizasse campanha em sua
companhia, a não ser que o seu pedido de voto fosse para outro candidato.
Embora não haja prova segura de que Elisandra trabalhasse em prol da
candidatura de Kauan, os elementos constantes dos autos são suficientes para
comprovar que Elisandra trabalhava exclusivamente em favor da campanha
majoritária.

Num. 44525593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
Como já mencionado, em seus perfis das redes sociais Elisandra veiculou
apenas propaganda do candidato Joel Bomfim:
Também causa estranheza o fato de que, apesar de ter recebido 5 adesivos
perfurados como doação estimável -
que pressupõe-se ser material de
propaganda compartilhada, ou seja, em benefício tanto da candidatura
majoritária quanto da candidatura proporcional - Elisandra optou por afixar
no veículo da família um adesivo de propaganda exclusiva dos candidatos à
majoritária:
Por fim, tem-se que a fotografia juntada pelos próprios recorrentes, que
retrata Elisandra Gonçalves Calixto em ato de campanha, comprova que a
candidata portava tão somente material do candidato à majoritária. Confira-
se:
Na fotografia Elisandra aparece com um adesivo com o número 55, número
do PSD e número de urna do candidato Joel Bomfim. Os materiais gráficos
que estão nas mãos de Elisandra são da campanha majoritária, com conteúdo
idêntico ao de uma das postagens por ela realizada em seu perfil do
Facebook:
Note-se que os materiais que Elisandra segura em suas mãos tem o tamanho
aproximado de uma folha de papel A4, enquanto que os santinhos por ela
recebidos como doação estimável mediam 5x9 cm, conforme consta da
descrição apresentada na sua prestação de contas:
Todos esses elementos indicam que Elisandra dedicou-se exclusivamente à
divulgação da candidatura majoritária e que sua própria candidatura foi
registrada tão somente para o cumprimento formal da cota de gênero.
O embargante também afirma que “[a]o manter o julgamento procedente da
AIJE, com base em um recorte seletivo e isolado do depoimento testemunhal”
padece de “uma severa omissão das provas contidas nos autos”, negligenciando
“elementos probatórios cruciais constantes dos autos”, contudo, não aponta quais
seriam esses elementos, o que indica tratar-se de alegação genérica com o mero
intuito de rediscussão da causa.
Por fim, o embargante aduz que o acórdão embargado “incorre em manifesta

Num. 44525593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
contrariedade aos princípios que regem a apreciação da prova no âmbito
judicial”. A alegação de contrariedade não pode ser confundida com a
contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração.
Com efeito, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração
refere-se à contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu
dispositivo, ou entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio
acórdão. A contradição externa, referente à divergência da decisão em relação às
provas ou a outros julgados, só pode ser discutida por meio do recurso próprio e
não por embargos de declaração, pois demonstra claramente a insatisfação
quanto à matéria já julgada. Sobre o tema:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art.
1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras
peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras,
embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A
contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela
havida entre trechos da decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito
processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência
originária de tribunal. 16ª edição . Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, v3, p. 307)
Destarte, eventual contrariedade entre a conclusão do julgado e as provas
produzidas nos autos não configuraria vício a ser sanado pela via dos
aclaratórios, mas verdadeiro error in judicando, apto a fundamentar a
interposição do recurso cabível.
Conclui-se, pois, que o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada
com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de

Num. 44525593 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (1327) Nº 0600520-68.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTES:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR,
ELISANDRA GONCALVES CALIXTO, LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA, JOEL DO ROCIO
JOSE BOMFIM, GILMAR DOS SANTOS LOURENCO, MARCOS VINICIOS BINDA MACHADO,
VALDERI ALVES BELEMER, KAUAN ARIEL DE SOUZA BOMFIM, ESHILIN BIONDA MOREIRA
BARBOSA, HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ - Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44525593 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713271830700000043467160
Número do documento: 25052713271830700000043467160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:40:55
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025